Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jussara Maravalhas de Campos e Dandara Jussara Maravalhas de Campos Domingues em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Lucas Maravalhas de Campos –, irmão delas, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando a obtenção de provimento jurisdicional notificando os terceiros Sílvio Albano Robaert e Inês Rosa Robaert para que realizem os pagamentos referentes ao contrato de cessão de direitos que firmaram em conta judicial. Segundo o provimento guerreado, não há indícios de que o agravado dilapidaria ou reteria os valores recebidos com a venda dos direitos relativos ao imóvel individualizado, prejudicando-as, afigurando-se necessária a oitiva do agravado para esclarecer a situação de fato em relação ao negócio desenvolvido no imóvel e à divisão do produto obtido com a alienação do bem. Inconformadas com essa resolução, objetivam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegaram, em suma, que são irmãs bilaterais do agravado e, com o falecimento de seu genitor, adquiriram como herança a posse do imóvel rural localizado no Lote 12, N R Rio Preto, Planaltina/DF, objeto do Contrato de Arrendamento no 133/84, firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Esclareceram que o imóvel é objeto do processo de regularização de ocupação de terra pública n.o 0070-002811/2011, em curso na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal –SEAGRI/DF. Informaram que, dessa forma, cada um dos três irmãos é detentor de um terço dos direitos pertinentes à propriedade rural individualizada, tendo em vista que seu genitor, no momento do falecimento, era separado judicialmente de sua genitora. Noticiaram que, após o falecimento do genitor dos litigantes, no ano de 2015, acordaram os irmãos a venda do imóvel, se comprometendo o agravado em realizar a alienação. Observaram que, no ano de 2016, a derradeira agravante se mudou para os Estados Unidos, onde reside até a presente data, acreditando na promessa do agravado sobre a venda do imóvel. Alegaram que, no ano de 2020, o agravado instalara um aviário no imóvel em sociedade com a genitora, sem consulta-las, mas, poucos meses depois, o empreendimento restara frustrado, ocasião em que informara ele que iria realizar a alienação do bem. Registraram que no dia 17.05.2021 os irmãos concertaram contrato de promessa de cessão de direitos referentes ao imóvel com os cessionários Sílvio Albano Robaert e Inês Rosa Robaert pelo preço de R$3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), a ser pago da seguinte forma, a saber: (i) um sinal no valor de R$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais); (ii) a quantia de R$1.295.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil reais), na data de 30.06.2021; (iii) o importe de R$725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), em 30 de junho de 2022; (iv) e a importância de R$725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), em 30 de junho de 2023. Destacaram que o agravado não especificara no contrato de cessão de direitos do imóvel nomeado que o valor do preço a ser pago pelos cessionários deveria ser depositado em partes iguais nas contas bancárias de todos os cedentes. Defenderam que, de outro lado, o agravado entende que possui o direito de receber uma parte maior do valor da venda dos direitos referentes ao imóvel, para ressarcir-se dos gastos que experimentara com a montagem do aviário. Pontuaram que, demais disso, o agravado afirmara que a genitora deve receber parte do valor da alienação do bem, o que não sobeja possível, pois, na data do falecimento de seu genitor, encontrava-se divorciado. Alegaram que tentaram um acordo com o agravado de forma a ressarcir-lhe 66% (sessenta e seis por cento) das benfeitorias que erigira no imóvel, contudo, insiste que tem direito ao ressarcimento da integralidade do valor correspondente às benfeitorias. Apontaram que não manifestaram anuência com as edificações erigidas no imóvel pelo agravado, notadamente quando sequer conhecem o valor dessas benfeitorias. Assinalaram que o agravado, de sua vez, está “ameaçando simplesmente receber todo o dinheiro pela venda, sem garantir o repasse do quinhão hereditário que é delas por direito[1].” Asseveraram que os cessionários já realizaram pagamento da primeira parcela, no valor de R$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), que, segundo o agravado, deve ser utilizada para o pagamento de comissão corretagem (R$ 183.000,00), da taxa de arrendamento vencida (R$ 35.000,00) e taxa de distrato de arrendamento (R$ 20.000,00). Aduziram que o valor sobejante (R$ 67.000,00) deve ser distribuído igualmente entre os três irmãos o que não fora realizado pelo agravado. Pontificaram que as benfeitorias erigidas pelo agravado não contaram com a sua anuência, ficando patente que, diante da má-fé dele, inviável qualquer indenização. Pontuaram que, nesse contexto, cada um dos copossuidores do imóvel ostentam o direito ao recebimento de 1/3 (um terço) do produto obtido com a venda dos direitos possessórios. Acresceram que, para se evitar que o agravado aufira exclusivamente o valor ajustado no contrato de cessão de direitos possessórios e deixe de repassar-lhes o importe a que efetivamente fazem jus, deve ser determinado aos cessionários que depositem em juízo as parcelas do preço que posteriormente deverá ser dividida proporcionalmente entre os irmãos. Salientaram que essa medida não prejudica o direito do agravado, protegendo, a seu turno, o direito que as assiste ao recebimento do correspondente ao quinhão hereditário que as assiste. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jussara Maravalhas de Campos e Dandara Jussara Maravalhas de Campos Domingues em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor do agravado – Lucas Maravalhas de Campos –, irmão delas, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando a obtenção de provimento jurisdicional notificando os terceiros Sílvio Albano Robaert e Inês Rosa Robaert para que realizem os pagamentos referentes ao contrato de cessão de direitos que firmaram em conta judicial. Segundo o provimento guerreado, não há indícios de que o agravado dilapidaria ou reteria os valores recebidos com a venda dos direitos relativos ao imóvel individualizado, prejudicando-as, afigurando-se necessária a oitiva do agravado para esclarecer a situação de fato em relação ao negócio desenvolvido no imóvel e à divisão do produto obtido com a alienação do bem. Inconformadas com essa resolução, objetivam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela provisória, de natureza cautelar, destinada a determinar aos cessionários individualizados que depositem as parcelas vincendas, pertinentes ao preço convencionado com os litigantes pela cessão dos direitos pertinentes ao imóvel nomeado, em conta judicial, para posterior liberação dos valores em três partes iguais. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que não se vislumbra perigo de dano, diante da inexistência de indícios de que o agravado esteja se desfazendo ou retendo os valores auferidos, tornando inviável ou dificultoso que as parcelas que cabem às agravantes lhes sejam destinadas. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão da medida postulada, inclusive a possibilidade de se cominar obrigação aos cessionários que não foram inseridos na angularidade passiva da ação. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a providência cautelar almejada – depósito em juízo do preço ajustado em pagamento em contrato de cessão de direitos possessórios – pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de qualquer medida idônea para asseguração do direito, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão da tutela cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da medida cautelar, na forma de depósito em juízo do preço ajustado em pagamento em contrato de cessão de direitos possessórios, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Em consonância com os elementos materiais coligidos aos autos, as agravantes e o agravado concertaram em 17.05.2021, com Sílvio Albano Robaert e Inês Rosa Robaert, instrumento particular de promessa de cessão de direitos[6] tendo por objeto os direitos possessórios relativos ao imóvel rural identificado como Lote 012–NR Rio Preto, Planaltina/DF, objeto do Contrato de Arrendamento no 133/84, firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, e processo de regularização de ocupação de terra pública no 0070-002811/2011 em curso junto à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal –SEAGRI/DF. Assinala-se que, de conformidade com o contrato, pela cessão dos direitos possessórios, fora ajustado o preço de R$3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), a ser pago pelos cessionários nomeados da seguinte forma, a saber: (i) um sinal no valor de R$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais); (ii) a quantia de R$1.295.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil reais), na data de 30.06.2021; (iii) o importe de R$725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), em 30 de junho de 2022; (iv) a importância de R$725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), em 30 de junho de 2023. Deve ser registrado que aludidos importes devem ser depositados na conta bancária de titularidade do agravado junto ao Banco de Brasília-BRB. De ser registrado que o contrato contara com as assinaturas das agravantes e, ao menos nessa análise perfucntória, não padece de qualquer ilegalidade. Aferido que o contrato previra o depósito das parcelas ajustadas em pagamento na conta bancária de titularidade do agravado e havendo as agravantes participado da avença, inexorável que, em princípios, são destinatárias do equivalente a 2/3 dos montantes acordados. Sob essa realidade, diante do dissenso estabelecido entre os irmãos, inclusive com a imputação de que o agravado poderá reter mais do que o assiste à guisa de indenização das benfeitorias que teria agregado ao imóvel, incrementando seu valor, se aperfeiçoam os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória almejada, mas com modulação. Com efeito, se o preço deverá ser rateado, em princípio, entre os irmãos de forma igualitária, salvo envolvendo consenso ou resolução sobre rateio diverso em razão das benfeitorias que o agravado teria agregado ao imóvel, a utilidade da tutela pretendida clama pelo recolhimento, em juízo, do correspondente ao que deverá ser destinado às agravadas. Essa medida vela pela utilidade do processo e pela intangibilidade do direito invocado, viabilizando sua realização ao final e até que o dissenso seja resolvido. Em contrapartida, a perduração da instabilidade estabelecida poderá afetar o direito invocado, e a tutela provisória de natureza cautelar, conforme assinalado, visa prestigiar o processo, assegurando sua utilidade, enquanto o direito é resolvido. Ora, as agravantes são co-proprietárias, juntamente com o agravado, dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel individualizado. Ainda que originalmente tenha sido convencionado que as parcelas do preço da cessão onerosa deverão ser recolhidas em conta da titularidade do agravado, essa solução não se afigura consoante a instabilidade germinada no seio familiar. Sob essa realidade, estando patenteado que as agravantes são destinatárias do equivalente a 2/3 do preço, salvo eventual solução diversa pertinente às benfeitorias agregadas ao imóvel pelo irmão, enquanto o dissenso perdura sobeja que o que lhes cabe deve ser recolhido em juízo e ficar retido até a definitiva solução da controvérsia. Essa a medida que se afigura consoante a utilidade material do processo, diante da latente possiblidade de o agravado dificultar a destinação do que cabe às agravantes, ressoando indene a presença da probabilidade do direito e o risco de advir a elas dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, a medida, conforme sinalizado, deverá alcançar o recolhimento em juízo do equivalente ao que está reservado às agravantes, denotando que o agravado não sofrerá nenhum dano ou prejuízo, pois poderá fruir do que lhe cabe de imediato até que o dissenso seja resolvido. Deve ser frisado, por fim, que o fato de os cessionários não figurarem como integrantes da composição passiva da lide principal não obsta que sejam alcançadas pela determinação de simplesmente, ao invés de recolherem em conta da titularidade do agravado, depositarem 2/3 do correspondente à parcela do preço que devem solver na data de amanhã em conta judicial. Essa solução não afeta, em nada, a esfera jurídica deles, pois de qualquer forma estarão realizando a obrigação que os afeta sem experimentarem qualquer restrição de direito proveniente de processo que lhes é estranho. Esteado nos argumentos alinhados, agregando ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, concedo, em parte, a tutela provisória de natureza cautelar postulada originalmente pelas agravantes, determinando que os cessionários do imóvel sejam intimados para recolherem o equivalente a 2/3 da parcela do preço que devem solver na data de amanhã em conta judicial vinculada ao juízo a quo, devendo o importe ficar imobilizado até a resolução definitiva da ação ou ulterior deliberação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26846569 - Pág. 3 (fl. 4). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [6] - ID Num. 26846578 - Pág. 1/7 (fls. 32).